Tribunal: TJMT
Processo: 1000743-47.2023.8.11.0020
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

1
000743-47.2023.8.11.0020

CLASSE:
A
PELAÇÃO
(
198
)

ASSUNTO:
[
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
]

RELATORA:

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA)

Turma Julgadora:
[DRA. TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS E DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES]

Parte(s):

[LEANDRO FAUSTINO POLASTRINI - CPF: 724.014.001-68 (APELADO), DIEGO LIMA SOBRINHO - CPF: 104.034.227-28 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - RESPONSABILIDADE - VÍTIMA DE GOLPE POR TELEFONE - CLIENTE QUE SEGUE AS SUAS INSTRUÇÕES - CADASTRAMENTO DE ACESSO A TERCEIRO A CONTA CORRENTE - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Apelante confessa ter feito chamada de vídeo via WhatsApp, na frente do caixa eletrônico para o suposto golpista, repassando os seus dados e alterando a sua senha de acesso a conta bancária. Dessa forma, não se trata de fortuito interno da instituição bancária requerida/apelada. Conclui-se, portanto, que houve falha no dever do correntista na guarda do cartão magnético, bem como no sigilo de todas
as senhas bancárias, cujo conhecimento deve ser exclusivo do titular da conta corrente.

Diante disso, o ocorrido passa a ser analisado como exceção à responsabilidade objetiva das instituições financeiras, sendo a súmula 479 do STJ inaplicável ao caso, tendo em vista a culpa exclusiva da vítima, mencionada no § 3º do artigo 14 do CDC.

Ademais, a análise do extrato bancário relevou que os pagamentos foram feitos de forma fragmentada, e que alguns possuem o valor irrisório, como os PIX efetuados para a suposta golpista Kelly Cristina Machado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. D
RA. TATIANE COLOMBO
(
RELATORA - JUÍZA CONVOCADA
):

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
BANCO DO BRASIL SA,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia-MT, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico, c/
c
Indenização por Danos Materiais e Reparação por Danos Morais, nº 1000743-47.2023.8.11.
0020 propostas
na origem por
LEANDRO FAUSTINO POLASTRINI,
em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A.

Na origem, a parte autora aduziu que foi vítima de fraude, por meio da qual foram realizadas transações ilícitas em sua conta bancária, incluindo a contratação de um mútuo no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), com desconto das parcelas em sua conta, no valor mensal de R$ 3.234,20 (três mil e duzentos e trinta e quatro reais e vinte centavos), sendo que ao contestar tais despesas junto ao banco requerido, o seu pedido foi negado.

Com tais considerações requereu preliminarmente o deferimento da justiça gratuita, bem como que a suspensão da cobrança das parcelas dos empréstimos fraudulentos.

No mérito, requereu a anulação de todas as transações bancárias realizadas em nome do consumidor, ante a sua cristalina ilegalidade, incluindo o contrato de mútuo, transferências e PIX em seu desfavor.

Requereu a condenação da instituição bancária ao ressarcimento do dano material e ao pagamento do dano moral.

Contestação refutando os argumentos da inicial.

Após
análise
dos autos, o Juiz de piso julgou a ação parcialmente procedente, da seguinte forma:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para (i) reconhecer a ilegitimidade dos débitos de 07/03/2023, relativos ao empréstimo no valor de R$ 70.093,00 e a transferência realizada em favor de Lucas H Oliveira Silva, no montante de R$ 19.800,00; (
ii
) condenar o requerido a restituir, em dobro, os valores efetivamente descontados/pagos pelo autor em razão do empréstimo e transação fraudulenta, devendo incidir correção monetária pelo INPC, desde o desconto/pagamento (Súmula n. 43/STJ), e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (
arts
. 406 e 405, CC).

Sem custas a pagar ou ressarcir, pois o autor é beneficiário da justiça gratuita.

Ante a sucumbência recíproca, cada parte arcará com os respectivos honorários advocatícios.

Inconformada com a sentença, BANCO DO BRASIL S.A interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
, aduzindo que após
analise
interna nos
seus sistemas, restou constatado que não houve falha, e que as transações
realizadas
foram mediante cartão com chip e biometria, constatando-se assim que a parte autora fragilizou a segurança
;

Que qualquer instituição, seja financeira, comercial ou pública, pode estar sujeita a ter o seu nome envolvido em fraude, na qual não concorreu ou colaborou para o êxito do ilícito penal

Argumentou existir culpa exclusiva do consumido ou de
terceiro
, bem como invocou a sua excludente de responsabilidade, e a inaplicabilidade da súmula 479 do STJ;

Aduziu que não houve a comprovação efetiva do dano material, razão pela qual entende pela inaplicabilidade da repetição do indébito,

Com tais argumentos requereu a reforma da sentença para declarar a improcedência dos pedidos da inicial.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. D
RA. TATIANE COLOMBO
(RELATORA
-JUÍZA CONVOCADA
):

Eminentes Pares,

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por BANCO DO BRASIL SA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia-MT, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico, c/
c
Indenização por Danos Materiais e Reparação por Danos Morais, nº 1000743-47.2023.8.11.
0020 proposta
na origem por LEANDRO FAUSTINO POLASTRINI, em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a eventual reparação civil em decorrência de alegada falha na prestação do serviço pela
instituição financeira, no tocante ao dever de prevenção de fraude em conta bancária.

Importante consignar que para se reconhecer o dever de indenizar cumpre estabelecer a relação de causalidade entre o evento tido como danoso e a conduta imputada ao réu/apelante.

Na exordial, o autor aduziu que em 07 de março de 2023 estava em viagem de férias no Município de Arraial do Cabo, RJ, momento em que teria recebido uma ligação do número telefônico e 015-6140033001, identificado como Banco do Brasil, de Brasília DF.

Que o atendente confirmou todos os seus dados bancários, informando que
e
hackers haviam invadido sua conta corrente, por meio de um vírus enviado via SMS dias antes, e que naquele exato momento uma série de transferências bancárias e um contrato de mútuo haviam sido feitos.

Entretanto, o atendente teria afirmado que tais transações ainda poderiam ser canceladas, caso a correntista tomasse algumas providencias.

A principal providencia seria entrar em contato com a central de cancelamento, através do telefone 0800-5915064, e que deveria se dirigir a uma agência do Banco do Brasil para acessar um terminal de atendimento.

Que ao efetuar a ligação à chamada lhe pareceu bem real, como se estivesse de fato falando com funcionário do banco do brasil.

Que a atendente lhe deu orientações para acessar a conta como se fosse para cancelar as operações de empréstimo e transferência, e que a atendente pressionava alegando que as operações não fossem feitas com urgência, as supostas transações não seriam canceladas.

Aduziu que acreditando está realizando o cancelamento de um contrato de multo no valor de R$ 70.093,00 (setenta reais e noventa e três reais), acabou confirmando a operação.

Que da mesma forma, acreditando esta
r
cancelando supostas transferências bancárias no valor de R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos
reais), também acabou confirmando a operação em favor de Lucas H. Oliveira Silva.

Por fim, aduziu que foi orientado a substituir sua senha bancária, permitindo o
auxílio
do golpista por meio de uma chamada de
Whatssap
.

De proêmio, imperioso destacar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de relação de consumo, configurando-se o Recorrente como consumidor, consoante definição contida no art. 3º, caput, e a parte recorrida como fornecedora, conforme disposto no artigo 2º da Lei n.º 8.080/90.

A responsabilidade objetiva dos fornecedores pela falha na prestação dos serviços ao consumidor está expressamente prevista no art. 14, caput, do CDC, in
verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, para a responsabilização objetiva do fornecedor a norma exige, apenas, que o consumidor comprove a existência do dano e o nexo causal entre ele e o vício ou o defeito na prestação do serviço, dispensada a demonstração da existência de dolo ou culpa por parte do fornecedor, conforme Súmula 479 do STJ:

Súmula 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Contudo, a parte autora/apelante confessa ter feito chamada de vídeo via
whatsApp
, na frente do caixa eletrônico para o suposto golpista, repassando os seus dados e alterando a sua senha de acesso a conta bancária.

Dessa forma, verifico que não se trata de fortuito interno da instituição bancária requerida/apelada.

Conclui-se, portando, que houve falha no dever do correntista na guarda do cartão magnético, bem como no sigilo de todas as senhas bancárias, cujo conhecimento deve ser exclusivo do titular da conta corrente.

Diante disso, o ocorrido passa a ser analisada como exceção a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, sendo a súmula 479 do STJ inaplicável ao caso, tendo em vista a culpa exclusiva da vítima, mencionada no § 3º do artigo 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Em tais circunstâncias, a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem afastado a responsabilidade da instituição financeira sob o fundamento de que o cartão pessoal e a respectiva senha são de
uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência dos Tribunais Brasileiros:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - RESPONSABILIDADE - VÍTIMA DE GOLPE POR TELEFONE - CLIENTE QUE SEGUE AS SUAS INSTRUÇÕES - CADASTRAMENTO DE ACESSO A TERCEIRO A CONTA CORRENTE - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.

Parte que foi vítima de golpe por telefone, sem a participação, conivência ou omissão da instituição financeira, e cadastra acesso de terceiro a sua conta. Responsabilidade da instituição financeira afastada, por culpa exclusiva da vítima que não é diligente em guardar seus dados e senhas. É dever do correntista manter a guarda de seus dados e o sigilo da senha pessoal, não respondendo a instituição financeira por eventual contratação de empréstimo realizado no terminal de autoatendimento mediante utilização dos dados pessoais do correntista. Aplicação do disposto no art. 14, § 3º, II, do CDC.
(TJMG, 14ª CÂMARA CÍVEL, RAC 5213947-79.2019.8.13.0024, RELATOR: MARCO AURELIO FERENZINI, JULGADO EM 04/02/2021).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CÓDIGO DO CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO RECONHECIDA. SÚMULA 479 DO STJ. INAPLICÁVEL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ART. 14, § 3º DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A presente insurgência cinge-se a respeito do dano moral requerido por
Osmundo
Evangelista Rebouças, em decorrência de saques, compras em seu cartão de crédito e empréstimos bancário "BB Crédito Automático", realizados sem sua autorização, no valor total de R$ 262.906,22. (
duzentos
e sessenta e dois mil novecentos e seis reais e vinte e dois centavos), em face dos juros creditados. Situação pela qual reclamou o referido quantum como medida de reparação.

2. A instituição financeira ora apelada, contestou os fatos descritos, esclarecendo que o usuário relatou ter sofrido golpe por terceiro que se apresentou como funcionário do banco alegando se tratar de perícia, situação em que forneceu seus cartões e senhas.

3. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. Precedentes do STJ.

4. Restando demonstrado nos autos que as transações questionadas foram feitas com o uso do cartão e da senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros.

5. No caso, não restou demonstrado pelo apelante falha na prestação do serviço, além de evidente descuido de sua parte para a segurança de sua conta, de modo que é forçoso reconhecer que não há aplicabilidade da responsabilidade objetiva à instituição financeira apelada.

6.
Constituindo
pois, fato de culpa exclusiva da vítima, exceção
à
regra de responsabilidade objetiva nas relações consumeristas, conforme § 3º, do artigo 14 do CDC.

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJCE, 1ª CÂMARA DIREITO PRIVADO, RAC 0100326-30.2017.8.06.0001, RELATOR: CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA, JULGADO EM 08/03/2023).

No mesmo sentido, segue a Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – APELANTE VÍTIMA DE GOLPE – PAGAMENTO DE FALSO NEGÓCIO VIA PIX PARA CORRENTISTA DE BANCO DIVERSO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA RELATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – DEVER DE CAUTELA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Embora a natureza da relação consumerista imponha a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, certo é que não dispensa a comprovação mínima das alegações da parte autora, dos fatos constitutivos de seu direito, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, a instituição financeira demonstrou que houve concorrência do consumidor para o perfazimento da fraude, com utilização de sua senha pessoal no aplicativo de celular cadastrado
na instituição bancária, para efetuar transferência via
pix
a terceiro desconhecido, sem a devida cautela. Portanto, resta evidente a ausência de falha nos serviços prestados pelo banco, e a culpa exclusiva da vítima, atraindo a excludente de responsabilidade disposta no artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Ausentes os elementos necessários à configuração da responsabilidade civil pelo dano sofrido, não há falar em dever de indenizar
.

(N.U 1020220-71.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 20/08/2024, PUBLICADO NO DJE 23/08/2024).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – INTERNET BANKING – TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA NÃO RECONHECIDA PELO TITULAR DA CONTA BANCÁRIA – FRAUDE – CONCURSO DA VÍTIMA – FORNECIMENTO DOS DADOS PRIVATIVOS AO FALSÁRIO – DEVER DE ZELO E GUARDA NÃO VERIFICADOS – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM A CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade.
O fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o
serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(CDC, art. 14, §3º). 2. Demonstrado que o titular da conta bancária concorreu decisivamente à perpetração da fraude, fornecendo senha pessoal e
token
de acesso
à “internet
banking” por meio de computador pessoal vulnerável, é evidente a ausência de ato irregular no serviço prestado pelo banco, o que afasta a responsabilidade pelo dano suportado, tanto por ausência de defeito quanto pela culpa exclusiva da vítima.
(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Privado, apelação nº 1051156-06.2020.8.11.0041, relator Desembargador João Ferreira Filho, DJE 15/07/2024).

Por fim,

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL – EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PAGAMENTO EFETUADO – TRANSAÇÃO REALIZADA VIA APLICATIVO “WHATSAPP” – MEIO DE CONTATO NÃO OFICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONFERÊNCIA DO DOCUMENTO PARA PAGAMENTO NÃO REALIZADA – FRAUDE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora o autor tenha efetivamente sofrido danos materiais, em decorrência do desvio de pagamento de boleto fraudado,
não há como estabelecer um nexo de causalidade entre o ocorrido e o serviço prestado pelo demandado (recebedor e destinatário), sendo inviável responsabilizá-los por ato de terceiro fraudador, pois evidenciada a falta de cautela do devedor
no momento em que

realizou o pagamento
. (TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, APELAÇÃO Nº 1000128-24.2022.8.11.0010, RELATOR DESEMBARGADOR DIRCEU DOS SANTOS, DJE 15/11/2023).

Assim, denota-se que as transações efetivadas pelo Internet Banking não ocorreram por falha do Banco, mas por culpa exclusiva do autor/apelado que permitiu o acesso de falsário à sua conta.

Ademais
, esclareço que a parte autora/apelada afirmou em sua inicial que a soma dos valores descontados indevidamente da sua conta bancária era de R$ 69.372,87 (sessenta e nove mil trezentos e setenta e dois reais e oitenta e sete centavos).

Entretanto, detalhando o extrato bancário (id. 208354300), verifico que após o suposto golpe, o autor/apelado possuía saldo em sua conta corrente no valor de
R$ 114.028,90
(cento e quatorze reais e vinte e oito centavos e noventa centavos), mais um limite de cheque especial no valor de
R
$ 5.000,00
(cinco mil reais).

O extrato bancário detalha com exatidão os valores supostamente fraudados:

Transferência dos seguintes valores:

Lucas H. O
liveira Silva................R$ 19.8000,00

Davi Monteiro Leal....................R$ 29.571,60

TOTAL..................................R$ 49.371,60

Transferências via PIX:

Kelly Cristina Machado
........
.......
.....
R$ 130,00

Beatriz
Cursino
Santos .........
..
.........R$ 7.500,00

Impostos Estado de São Paulo........R$ 6.498,23

Total........................
..........
............R$ 14.128,23

Além da fragmentação dos pagamentos, observo que alguns possuem o valor irrisório, como os PIX efetuados para a suposta golpista Kelly Cristina Machado.

Da mesma forma, chama a atenção o fato de que por alguma razão, os fraudadores deixaram um saldo positivo na conta corrente do autor/apelado no valor de
R$ 43.462,83
(quarenta e três mil quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos), deixando dúvidas se realmente houve alguma fraude.

Assim, o princípio constitucional de defesa do consumidor não isenta as pessoas do dever de cuidado existente no dia a dia.

Nesse diapasão, é certo que a parte autora não procedeu com os deveres de cuidado no momento de efetuar as transferências e pagamento dos supostos valores devidos.

Assim, não se incumbiu o autor, ora apelante, do seu dever de cautela, delineando-se aí sua responsabilidade pelos danos narrados nestes autos.

Com essas razões, entendo que os transtornos experimentados pelo autor, ora recorrente, decorreram de sua própria e exclusiva culpa, fato que configura excludente de responsabilidade, porque afasta eventual ato ilícito e consequentemente, o nexo causal, consoante leitura do art. 14, § 3º, II, do CDC.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, conforme fundamentos constantes deste voto.

Inverto os ônus de sucumbência e condenando o autor/apelado ao pagamento das custas processuais, inclusive as recursais, bem como honorários advocatícios os quais fixo em 10% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, suspensa a exigibilidade por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. D
ESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO
(2ª VOGAL):

Desembargadora Tatiane Colombo,

Nesta Câmara, quando se trata desta matéria, há votos em sentido contrário, não é unânime.

Peço vista antecipada dos autos, para analisar se este caso se enquadra nas situações em que o consumidor foi enganado pelo golpista que possuía acesso à conta bancária e ao número do celular, ou seja, se fazendo passar por funcionário do banco.

Nos processos de minha relatoria tenho entendimento de que o banco tem o dever de zelar pela segurança de dados, evitando que falsários tenham acesso e se façam passar por funcionários da instituição.

Peço vista dos autos, sem me adentrar a essa questão, até porque a Dra. Tatiane Colombo inseriu outras informações e fundamentos em seu voto, dos quais não tenho conhecimento.

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBRO (RELATORA-JUÍZA CONVOCADA):

Desembargadora Marilsen Andrade
Addário
,

Tive bastante acesso a esse tipo de julgamento no Juizado Especial em termos de reclamação e, no caso específico, a questão do vazamento do número de telefone nem sempre é de responsabilidade da instituição bancária.

Justifico o meu voto no sentido de que a pessoa, quando não observa o que faz e acredita nos golpistas, não assume o dever de prevenção e cautela.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Apenas para ilustrar a situação, fui vítima desse golpe e penso que o banco não tem nenhum dever em indenizar-me, porque a incúria foi exclusivamente minha.

Em que pese o pedido de vista formulado pela Desembargadora Marilsen Andrade
Addário
, peço vênia para acompanhar o voto da Relatora.

SESSÃO DE 06 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGMENTO)

V O T O(VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida na
Ação Anulatória de Negócio Jurídico, c/c Indenização por Danos Materiais e Reparação por Danos Morais, nº 1000743-47.2023.8.11.0020
interposta por
LEANDRO FAUSTINO POLASTRINI,
que julgou a ação
parcialmente procedente
, para:

(i) reconhecer a ilegitimidade dos débitos de 07/03/2023, relativos ao empréstimo no valor de R$ 70.093,00 e a transferência realizada em favor de Lucas H Oliveira Silva, no montante de R$ 19.800,00;

(
ii
) condenar o requerido a restituir, em dobro, os valores efetivamente descontados/pagos pelo autor em razão do empréstimo e transação fraudulenta, devendo incidir correção monetária pelo INPC, desde o desconto/pagamento (Súmula n. 43/STJ), e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (
arts
. 406 e 405, CC).

(
iii
) Sem custas a pagar ou ressarcir, pois o autor é beneficiário da justiça gratuita.

(
iv
) Ante a sucumbência recíproca, cada parte arcará com os respectivos honorários advocatícios.

Pois bem.

Devidamente formalizado, o presente recurso entrou na pauta de julgamento do dia 09/10/2024, oportunidade em que a eminente
Relatora
,
Dra. Tatiane Colombo
,
deu provimento ao recurso,
para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, bem como inverteu o ônus de sucumbência e, condenou o autor/apelado ao pagamento das custas processuais, inclusive as recursais, bem como honorários advocatícios, que os fixou em
10% (quinze por cento)
(sic) sobre o valor corrigido da causa, suspensa a exigibilidade por ser o autor beneficiário da justiça gratuita; sendo acompanhada pela
1ª vogal
–
Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas.

No entanto, peço vênia
às eminentes pares
, para seguir o entendimento contido na Súmula 479 do STJ que prevê: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”

Aliás, na Segunda Câmara de Direito Privado, pelo menos nos processos de minha relatoria, temos votado no sentido de que o banco tem o dever de zelar pela segurança de dados, evitando que falsários tenham acesso e se façam passar por funcionários da instituição.

Vejamos a narrativa trazida no voto da d. Relatora:

“Na exordial, o autor aduziu que em 07 de março de 2023 estava em viagem de férias no Município de Arraial do Cabo, RJ, momento em que teria recebido uma ligação do número telefônico e
015-6140033001
, identificado como Banco do Brasil, de Brasília DF.

Que o atendente confirmou todos os seus dados bancários,

informando que
e
hackers haviam invadido sua conta corrente, por meio de um vírus enviado via SMS dias antes, e que naquele exato momento uma série de transferências bancárias e um contrato de mútuo haviam sido feitos.

Entretanto, o atendente teria afirmado que tais transações ainda poderiam ser canceladas, caso a correntista tomasse algumas providencias.

A principal providencia seria entrar em contato com a central de cancelamento, através do telefone 0800-5915064, e que deveria se dirigir a uma agência do Banco do Brasil para acessar um terminal de atendimento.

Que ao efetuar a ligação à chamada lhe pareceu bem real, como se estivesse de fato falando com funcionário do banco do brasil.

Que a atendente lhe deu orientações para acessar a conta como se fosse para cancelar as operações de empréstimo e transferência, e que a atendente pressionava alegando que as operações não fossem feitas com urgência, as supostas transações não seriam canceladas.

Aduziu que acreditando está realizando o cancelamento de um contrato de multo no valor de R$ 70.093,00 (setenta reais e noventa e três reais), acabou confirmando a operação.

Que da mesma forma, acreditando estar cancelando supostas transferências bancárias no valor de R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais), também acabou confirmando a operação em favor de Lucas H. Oliveira Silva.

Por fim, aduziu que foi orientado a substituir sua senha bancária, permitindo o auxílio do golpista por meio de uma chamada de WhatsApp.”

Vejamos extrato bancário trazido pelo autor, demonstrando as movimentações realizadas:

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In
casu
, inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, vez que a relação existente entre as partes é de consumo, pois se trata de discussão de ocorrência de fraude em movimentações na conta corrente do autor.

Assim, aplicável a inversão do ônus da prova, de acordo com o art. 6º, inc. VIII, do CDC e art. 373, inc. II, do CPC/15, na medida em que a comprovação da legalidade do empréstimo e transferências incumbe à parte requerida, ora apelante.

No caso, o banco apelante alega que não houve falha na prestação do serviço, ao fundamento de que o apelado contratou o empréstimo, inexistindo qualquer responsabilidade ou possibilidade de atuação da instituição financeira para impedir tal situação.

Todavia, da análise dos autos, verifica-se que as transações efetivas por TED e PIX a terceiros não reconhecidos pela parte autora são oriundos de ação fraudulenta praticada por intermédio do sistema disponibilizado pelo banco apelante, não havendo que se falar em ausência de responsabilidade da instituição financeira.

Isto porque
, a grande quantidade de movimentações, em valores significativos e num intervalo tão pequeno de tempo, deveria ter chamado a atenção dos sistemas de segurança da instituição requerida, até porque não corresponde ao perfil do consumidor.

Aliás,

foi-se o tempo em que se podia acreditar apenas no “cartão e senha”. Com a tecnologia avançando nas relações sociais, hoje há que se investigar o todo. E o todo não isenta o Banco de responsabilidade quanto à segurança dos dados bancários de seus clientes.

Ora, se o Banco tem conhecimento da prática e sabe que o golpe consiste na realização de empréstimos e seguidas transferências, cabe a ele, detentor da tecnologia da informação e recursos financeiros, criar travas e mecanismos de checagem e confirmação da lisura, autoria e idoneidade das transações, sob pena de responder de forma objetiva pelos danos causados pelas fraudes ocorridas no âmbito das operações bancárias de sua responsabilidade.

Ao que se revela evidente, as fraudes se concretizam porque não há qualquer cuidado por parte da instituição financeira na abertura de contas, no tocante à checagem da identidade e das transações financeiras, bem como da idoneidade daquele que se apresenta com os dados dos clientes, o que não raro reverbera na dificuldade de rastreamento do destino dos valores e responsabilização dos golpistas.

Portanto, clarividente a falha na prestação do serviço bancário, pois não exerceu o dever de segurança ao permitir que terceiros falsários se apropriassem de dados bancários pessoais do consumidor e pudessem aplicar o golpe do
falso funcionário
, também conhecido por
“
phishing
”
, assim como não foi diligente ao verificar movimentação substancialmente discrepante do seu histórico.

Assim, acertada a r. sentença que concluiu pela responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados à autora.

Por fim, afasto tão somente a restituição, em dobro, dos valores efetivamente descontados/pagos pelo autor em razão do empréstimo e transação fraudulenta, devendo ser restituído de forma simples, uma vez que não demonstrada a má-fé da instituição financeira.

Com essas considerações, peço vênia à eminente Relatora Dra. Tatiane Colombo, para
dar provimento parcial ao recurso
,
mantendo a sentença de primeiro grau, determinando apenas a restituição dos valores na forma simples, devidamente corrigidos desde a data dos débitos e acrescidos de juros de mora desde a citação.

É como
voto.-

SESSÃO DE 04 DE DEZEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (3º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4ª VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024